Tribunal: TJDFT
Processo: 0737463-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Processo : 0737463-26.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 204979803 e 207417212 dos autos originários n. 0721904-26.2024.8.07.0001), proferida em ação de obrigação de fazer, que determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1.264 pelo Superior Tribunal de Justiça. A agravante alega que a demanda visa provar a legitimidade ou reconhecer a ilegitimidade do débito cobrado pela agravada, matéria que não se enquadra no recurso repetitivo mencionado na decisão combatida. Sustenta a desnecessidade de suspensão do feito, ao argumento de que a prescrição da dívida constitui pedido subsidiário. Afirma que a controvérsia deve ser resolvida em consonância com as disposições do art. 43 do CDC e do art. 15, inc. III, da Lei Geral de Proteção de Dados. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento do feito e, ao final, reforma da decisão. Decido. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é irrecorrível o ato que determina o sobrestamento para aguardar a fixação de tese jurídica, porquanto não ostenta propriamente caráter decisório. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.603.061/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/08/2018; REsp 1.774.262/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 12/11/2018. De outro lado, tratando de distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso repetitivo afetado, a parte pode requerer ao juiz, se o processo sobrestado estiver em primeiro grau, o prosseguimento do seu processo, nos termos do art. 1.037, § 9o e 10, do CPC. Logo, quando não há manifestação do juízo originário, inviável a apreciação da matéria pelo tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau. No caso, ainda que por embargos de declaração, a parte requereu o levantamento da suspensão do processo a pretexto de que a “ação possui como pedido principal a intimação da ré para comprovar a origem e inadimplência do débito, sendo a declaração de prescrição pedido extritamente subdisiário, razão pela qual a matéria do presente feito não de enquadra na suspensão” (sic). Tal requerimento não foi acolhido pelo juízo singular porquanto “A petição inicial está fundada em cobrança de dívida referente a débito prescrito e por isso se enquadra no precedente que determinou a suspensão dos feitos”. Posto isso, admito o agravo de instrumento no tocante à suspensão do processo por mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, na esteira do paradigma ao Tema Repetitivo 988 do STJ (REsp 1.704.520/MT, Corte Especial). O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Todavia, não vislumbro requisitos necessários ao deferimento da medida liminar. Na origem a agravante pediu que seja declarada a inexistência de dívidas caso a agravada deixe de comprovar sua origem, legitimidade e inadimplência. Ainda que provado, a agravante pediu que seja reconhecida prescrição operada e a inexigibilidade dos débitos, condenando a agravada na obrigação de remover apontamentos da plataforma do SERASA. Antes, o Superior Tribunal de Justiça afetou os REsp 2.092.190/SP, REsp 2.121.593/SP e REsp 2.122.017/SP para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos, atrelados ao Tema Repetitivo 1.264: Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. Segundo a página oficial de internet daquela Corte Superior, houve determinação de suspensão nacional de todos os feitos e recursos pendentes versando sobre a referida questão de direito. No pedido subsidiário ou sucessivo, o juiz deve conhecer do posterior (pedido condicionado) quando não acolhe o anterior (pedido primário, principal ou condicionante). Assim, ainda que ocorra distinção no pedido principal, o feito deve ficar suspenso considerando que, na eventualidade de não acolhimento desse pedido, a controvérsia remete à análise da prescrição e possibilidade de cobrança com a inscrição de dívidas prescritas na plataforma do SERASA, devendo o processo, portanto, aguardar o pronunciamento de mérito naqueles paradigmas perante a Corte Superior. Daí a ausência de probabilidade de provimento do recurso, bem assim do perigo da demora. Com efeito, a decisão agravada determinou a suspensão do processo na origem, inexistindo risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar a decisão colegiada em segundo grau. De todo modo, até porque é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator